Tribunal: STF
Processo: Rcl 86039
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. RE Nº 566.471/RN (TEMA RG Nº 6) E RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, contra acórdão proferido pela 3º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na Apelação nº 1.0000.25.070903-7/001, integrada pelo acórdão dos Embargos de Declaração nº 1.0000.25.070903-7/002, pelo qual teriam sido inobservados os enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante, assim como a tese fixada no RE nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234). 



    2. Narra o reclamante, em síntese, que a parte ora beneficiária, Erly Bueno dos Santos, ajuizou ação de obrigação de fazer em seu desfavor, postulando “o pagamento do valor de toda a coparticipação devida pelo beneficiário da decisão impugnada ao seu plano de saúde pelo tratamento com o medicamento Cabozantinibe, uma vez que este sofre de carcinoma renal de células claras submetido a ressecção cirúrgica”.



    3. Relata que a sentença julgou procedente o pedido “para condenar o ente estadual e, subsidiariamente o Município de Formiga ao pagamento dos valores cobrados a título de coparticipação pelo plano de saúde UNIMED, sob pena de sequestro de verbas públicas”. Informa que esse entendimento foi mantido pelo ato reclamado no julgamento da apelação. Afirma que o medicamento foi avaliado pela Conitec, que concluiu pela recomendação contrária à sua incorporação. Aponta que não houve a demonstração da negativa de fornecimento do tratamento pela autoridade administrativa.



    4. Sustenta que o ato reclamado “descumpriu o enunciado da Súmula Vinculante 60, ao admitir o fornecimento de medicamento não incorporado sem controle da legalidade da decisão da CONITEC (que recomendou expressamente a não incorporação do cabozantinibe); prescindiu da exigência de evidência científica robusta, como ensaio clínico randomizado ou metaanálise, contrariando de forma literal os critérios do Tema 1234; desconsiderou a inexistência de comprovação de negativa formal da autoridade sanitária ou da ilegalidade do ato de não incorporação, violando os requisitos cumulativos fixados na Súmula Vinculante 61 (Tema 6)” (e-doc. 1, p. 9).



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento do mérito da presente reclamação. Pede, ao final, o julgamento procedente da presente reclamação, com a consequente cassação do acórdão reclamado, por ofensa direta às teses fixadas nos Temas RG nº 6 e 1.234 e nos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante do STF.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. No caso vertente, a alegação é a de que o autoridade reclamada teria inobservado a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, cuja controvérsia constitucional foi assim definida: 



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde– SUS.” 



    8. A ementa sintética do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DAUNIÃOE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADEDO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. 



    Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos inter-federativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.”



    9. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (j. 26/09/2024, p. 28/11/2024), leading case do Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 



    “Tema nº 6/RG: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde- SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco independentemente do custo. por decisão judicial, 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”



    10. Alega-se, ainda, descumprimento aos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula do STF, de seguinte teor:



    “SV. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).” 



    “SV. 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”



    11. O ato reclamado, por seu turno, consubstancia-se de acórdão proferido pela 3º Câmara Cível do TJ/MG, o qual confirmou a sentença de procedência do pedido postulado pelo ora beneficiário, para condenar o Município de Formiga e o Estado de Minas Gerais, conjuntamente com o plano de saúde Unimed, a fornecer o medicamento “Carbozantinibe”, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 7, 1; 9-11, grifos acrescentados):



    “REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO ONCOLÓGICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS – PACIENTE QUE TEM PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS – POSSIBILIDADE 1- Segundo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 2- Comprovada a necessidade de determinados medicamentos, é dever do ente público o seu fornecimento, importando a negativa em ofensa ao direito à saúde garantido constitucionalmente. 3- É plenamente possível o custeio da coparticipação financeira de plano de saúde por parte dos entes públicos quando, além de se encontrar demonstrada a imprescindibilidade do tratamento médico, esteja evidenciada a incapacidade do paciente em custear os valores necessários à sua realização. V.v. REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO ONCOLÓGICO – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE. - O fornecimento de insumos/medicamentos ou a cobertura dos custos pela operadora do plano de saúde é regulado pela relação contratual estabelecida com o contratante dos serviços por ela oferecidos. - Não possuindo o contratante capacidade financeira para suportar o pagamento da coparticipação cobrada pelo plano de saúde, deve valer-se do tratamento público disponibilizado pelo SUS.



    (...)



    Ressalta-se ainda que, nas demandas relativas a medicamentos não incorporados/padronizados pelo SUS, o Tema 1234 do STF fixou a competência da seguinte forma:



    “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero) . 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa”



    Foram modulados os efeitos da decisão nos seguintes termos:



    “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”.



    O marco temporal é 19/09/2024. 



    A presente ação foi distribuída em 02/02/2024, não havendo que se falar em competência da Justiça Federal para análise do caso concreto. 



    No mérito propriamente dito, é certo que a saúde é assegurada constitucionalmente dentre o rol dos direitos que compõem o mínimo existencial (art. 6º e art. 196, ambos da CF/88) e está intimamente ligada a dignidade humana – valor axiológico fundamental da Constituição Federal (art. 1º, III, CF/88). A respeito, vale lembrar o texto constitucional:



    (...)



    Prosseguindo no reexame da sentença, conforme relatório médico acostado aos autos (doc. de ordem 11) foi certificado que:



    “(...) O autor usou imunoterapia combinada – 18 meses – com posterior progressão. Paciente sintomático, doença progressiva. Iniciado cabozatinibe por conta própria com melhora sintomática. É imprescindível que o paciente mantenha tratamento oncológico devido a alta mortalidade da doença. Deverá manter a medicação até progressão da doença ou toxidade limitante. Esse medicamento não é fornecido pelo SUS. (...)”



    No mesmo sentido é o relatório médico que responde o formulário judicial (doc. de ordem 41), sendo claro ao dispor que o medicamento prescrito não é fornecido pelo SUS e não há outro, disponível no SUS ou no mercado, que possa substituí-lo. Afirma que autor tentou outras medicações com mecanismos de ação semelhante, mas apresentou muita toxidade. Atestou ainda que o medicamento é imprescindível e urgente, sob o risco de morte ou perda irreversível de órgão/função orgânica. A posologia definida foi de 60mg diariamente, de uso continuo. 



    A resposta do NATS (doc. de ordem 18) confirma que o medicamento não é fornecido pelo SUS, mas que é devidamente registrado na ANVISA e com indicação na bula para tratamento da doença do autor. Informa, por fim, que não há outro medicamento genérico ou similar com o mesmo princípio ativo. 



    A nota técnica 237841 (doc. de ordem 54) conclui que: 



    “CONSIDERANDO o diagnóstico de câncer renal, células claras, metastático com progressão ao tratamento de primeira linha com imunoterapia.



    CONSIDERANDO solicitação de CABOZANTINIBE em 2ª linha. CONSIDERANDO que há evidências científicas que sustentam essa indicação. CONCLUI-SE que há elementos que justifiquem o uso de tal tecnologia neste contexto”



    Restou claro que o fármaco CABOZATINIBE não é fornecido pelo SUS, em que pese ser imprescindível ao tratamento do autor.



    Ocorre que, o plano de saúde do autor oferece o referido tratamento, obedecida a cláusula de coparticipação do beneficiário de 50% (cinquenta por cento). 



    O autor, tendo em vista o elevado valor do medicamente e a inviabilidade financeira pessoal de custear sua coparticipação no tratamento médico, busca que o Estado o socorra no seu direito fundamental a saúde.“



    12. O acórdão foi confirmado no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ora reclamante, os quais foram acolhidos apenas para esclarecer as questões suscitadas pelo Estado de Minas Gerais quanto ao descumprimento dos Temas RG nº 6 e 1.234 (e-doc. 8, p. 7, grifos acrescentados):



    “(...) Já restou analisado que o fármaco pretendido não está incluído na lista do SUS, em que pese ser registrado na ANVISA e essencial para o tratamento do autor, sob o risco de morte ou perda irreversível de órgão/função orgânica, como se depreende dos relatórios médicos de ordem 11 e 41.



    No mesmo sentido está a resposta do NATS (doc. de ordem 22), que atesta não ser o medicamento incluído na lista do SUS, mas com registro na ANVISA e indicação em bula para o tratamento do requerente. 



    Ademais, conforme já expresso no acórdão recorrido, a Nota Técnica 237841 (doc. de ordem 54), afirmou que há evidências científicas que sustentam a indicação do medicamento e concluiu que há elementos que justifiquem o uso de tal tecnologia no contexto do caso concreto. 



    A bula foi apresentada no doc. de ordem 5, comprovando a eficácia e acurácia do medicamente essencial ao tratamento do embargado. 



    Não obstante, quanto à ausência de análise da legalidade do ato administrativo de não incorporação do medicamento, temos que a simples existência de parecer da CONITEC contrário à incorporação não possui presunção absoluta de legitimidade, sobretudo quando confrontado com a realidade fática do caso concreto. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6, deixa claro que, embora se deva, como regra, respeitar as diretrizes administrativas do SUS, há hipóteses excepcionais que autorizam a intervenção do Judiciário, desde que demonstradas, de forma cabal, a imprescindibilidade do medicamento, a ausência de substituto terapêutico adequado no SUS e a comprovação da eficácia do fármaco, o que restou devidamente caracterizado nos autos. 



    Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar referida omissão, porém, sem efeitos infringentes."



    13. Considerando que o fármaco pleiteado pelo autor da demanda originária (“Cabozantinibe”), embora registrado na Anvisa, não está na lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento da patologia que o acomete, aplica-se, à espécie, o que decidido nos Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral. 



    14. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada não incidiu em afronta às diretrizes fixadas nos julgamentos dos referenciados paradigmas, pois, ao determinar aos entes públicos a concessão do fármaco perquirido, assentou a existência de relatório médico com indicação do tratamento para o caso do postulante, bem como de parecer favorável emitido pelo órgão técnico do Poder Judiciário (NatJus), na Nota Técnica nº 237.841, da qual constou, inclusive, a existência de evidências científicas de alto nível que apontam para um aumento de sobrevida/controle da doença em 79% dos pacientes acometidos pela mesma patologia do demandante que fizeram uso da medicação (e-doc. 3, p. 125-128)



    15. Nota-se, ainda, que a decisão reclamada assentou que “a simples existência de parecer da Conitec contrário à incorporação não possui presunção absoluta de legitimidade, sobretudo quando confrontado com a realidade fática do caso concreto”. Ora, diante das evidências científicas que apontam para uma melhora de 79% dos pacientes que fazem uso da medicação e, sopesados os princípios constitucionais inerentes à saúde e as políticas públicas do SUS, não me parece desarrazoado concluir por uma suposta ilegalidade do ato da Conitec.



    16. Por fim, verifica-se que restou comprovada nos autos a incapacidade do autor, aposentado pelo INSS, em arcar com os custos do tratamento, ainda que no montante de 50% pela sua coparticipação no plano de saúde, porquanto o custo do medicamento é de aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais, conforme orçamento apresentado junto a inicial.



    17. Diante desse cenário, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com as teses de repercussão geral suscitadas pela parte reclamante. 



    18. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVOAQUESENEGAPROVIMENTO. I– O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II- Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG. III- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos). 



    19. Destaco, por fim, que essa linha de compreensão tem sido adotada por ambas as Turmas desta Corte em casos análogos ao presente, a contrario sensu, envolvendo a negativa de concessão de medicamento oncológico, diante de parecer favorável do órgão técnico do Poder Judiciário (Natjus) e da existência de evidências científicas que apontam para a ilegalidade do ato de não incorporação:



      “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO A PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. PEMBROLIZUMABE. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO METASTÁTICO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. PARECER NATJUS FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO PRETENDIDO. LAUDOS MÉDICOS, ADEMAIS, QUE ATESTAM A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ANTE A PROGRESSÃO DA DOENÇA E O IMINENTE RISCO DE MORTE DA RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 74.968-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/05/2025, p. 29/05/2025; destaques acrescidos).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. MEDIDA CAUTELAR FORNECIMENTO NA DO RECLAMAÇÃO. MEDICAMENTO PEMBROLIZUMABE. PRESCRIÇÃO COMO ADJUVANTE À NEFRECTOMIA. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS, COMINDICAÇÃODEEVIDÊNCIACIENTÍFICA. SÚMULA VINCULANTE 61. TEMA Nº 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERICULUM IN MORA INERENTE À GRAVIDADE DA DOENÇA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. LIMINAR REFERENDADA,NOSTERMOSDAEMENDAREGIMENTAL 58/22 DO SUPREMOTRIBUNALFEDERAL. 



    I. Caso em exame 



    1. Reclamação contra decisão que negou o fornecimento do medicamento pembrolizumabe, prescrito como adjuvante à nefrectomia no tratamento de câncer renal, sob o fundamento de não atendimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral. II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida afrontou a jurisprudência do STF sobre o dever do Estado de fornecer medicamento não incorporado ao SUS. III. Razões de decidir 



    3. Há elementos que indicam o preenchimento dos requisitos da tese vinculante do Tema 6 da repercussão geral, tendo em vista o parecer favorável do NATJUS, que aponta evidencia científica de que o medicamento apresenta benefício em sobrevida livre da doença no uso de pembrolizumabe adjuvante, bem como a ausência de avaliação do fármaco pela CONITEC para o tratamento específico. à saúde do reclamante justificam a concessão da tutela provisória de urgência. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Liminar deferida, ad referendum, para determinar o fornecimento do medicamento “pembrolizumabe” em benefício da parte reclamante, na forma da prescrição médica.” 



    (Rcl nº 79.725-MC/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 27/06/2025; destaques acrescidos).



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator